Tribunal: TJDFT
Processo: 0713764-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. PLANO COLLOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUMENTO DECORRENTE DO VENCIMENTO. EMBARGOS DECLARADOS PREJUDICADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Com a publicação do Acórdão dos Embargos de Declaração opostos no Recurso Extraordinário n. 870.947, supera-se o óbice ao julgamento do Agravo de Instrumento em apreço.

2. O reconhecimento do Distrito Federal da existência de vínculo estatutário da recorrida à época do fato afasta a preliminar de ilegitimidade ativa. Princípio da Colaboração.

3. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, submetido à sistemática da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança.

4. Já em relação aos juros de mora nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi declarada constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97 com a redação dada pela Lei n. 11.960/09.

5. Apesar de a Sentença executada ter condenado o Distrito Federal a pagar aos autores os reajustes de seus vencimentos, algumas parcelas, tais como adicional de insalubridade, são calculadas como percentual do vencimento, motivo pelo qual o reajuste da base de cálculo acarretará seu aumento.

6. Embargos de Declaração declarados prejudicados. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido.